Tribunal: TJDFT
Processo: 0723551-35.2019.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0723551-35.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: JORGE LUCIO FERREIRA MIRANDA, JOSE RICARDO ELIAS DA SILVA, NOEL DE CARVALHO NETO AGRAVADO: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA DECISÃO Os agravantes-autores interpuseram agravo interno da decisão desta Relatoria (id. 12320998) que não conheceu do agravo de instrumento, porque intempestivo. Nas razões recursais, os agravantes-autores reprisam a alegação de que a interposição do agravo de instrumento no dia 29/10/19, primeiro dia útil após o término do prazo, deveu-se à indisponibilidade do PJe no Segundo Grau no dia 25/10/19. Requerem o provimento do agravo interno para reformar a decisão de não conhecimento ou, subsidiariamente, a expedição de Ofício à SEPJE – Secretaria Especial do Processo Judicial Eletrônico, para atestar a indisponibilidade do sistema que impediu o protocolo do recurso em questão no PJe do Segundo Grau, nos termos do art. 10, §§ 4o e 6o, da Portaria Conjunta no 53/14. O pedido de expedição de ofício à SEPJE foi deferido (id. 13168490) e foram prestadas as seguintes informações pela i. Subsecretária do Processo Judicial Eletrônico (id. 13719087): “[...] Em que pese a disponibilidade do sistema, em termos em que pode ser considerado que o sistema estava ‘on line’, na data informada pelo advogado houveram diversas quedas no serviço de comunicação com a Receita Federal, impactando negativamente e, inclusive, impedido o login de acesso de usuários. Sendo a prorrogação do prazo automática pelo sistema limitada aos casos e termos descritos na Portaria Conjunta 53, de 23/07/2014, e como o caso em tela não impactou o conjunto global de usuário, a análise de erro é realizada de forma pontual, conforme resposta enviada por e-mail ao advogado, contida nos autos (ID 12525540). Tendo o exposto, após análise, certifica-se que o relato indicado pelo advogado, em conjunto com as evidências apresentadas nas telas juntadas conforme documento de ID 12525552, constatam um problema ocorrido em 24 e 25/10/2019. [...]”. (grifos nossos) Sobre a indisponibilidade do sistema PJe, restituição de prazo à parte ou prorrogação ao dia útil subsequente, os arts. 9o a 11 da Portaria Conjunta 53 de 23/07/14 disciplinam: “Art. 9o A indisponibilidade do sistema PJe será considerada quando ocorrer a falta de acesso ao sítio do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, endereço eletrônico: www.tjdft.jus.br ou servidores WEB do PJe: (Redação dada pela Portaria Conjunta 41 de 29 de abril de 2015). I - consulta aos autos digitais; II - transmissão eletrônica de atos processuais; ou III - acesso a citações, intimações ou notificações eletrônicas. § 1o Não caracterizam indisponibilidade do sistema as falhas de transmissão de dados entre as estações de trabalho do usuário externo e a rede de comunicação pública, assim como a impossibilidade técnica que decorra de falhas nos equipamentos ou programas dos usuários. § 2o É de responsabilidade do usuário externo: I - o acesso ao seu provedor da internet e a configuração do computador utilizado nas transmissões eletrônicas; II - o acompanhamento do regular recebimento das petições e documentos transmitidos eletronicamente; III - a aquisição, por si ou pela instituição ao qual está vinculado, do certificado digital, padrão ICP-Brasil, emitido por autoridade certificadora credenciada, e do respectivo dispositivo criptográfico portável. Art. 10. A indisponibilidade definida no art. 9o desta Portaria será aferida por sistema de auditoria a ser fornecido pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ ou por órgão a quem este atribuir tal responsabilidade nos termos da Resolução 185, de 18 de dezembro de 2013, do CNJ. § 1o Os sistemas de auditoria verificarão a disponibilidade interna e externa dos serviços referidos no art. 8o desta Portaria em intervalos de tempo não superiores a 5 (cinco) minutos. § 2o Toda indisponibilidade do sistema PJe será registrada em relatório de interrupções de funcionamento acessível ao público no sítio do TJDFT, devendo conter, pelo menos, as seguintes informações: I - data, hora e minuto de início da indisponibilidade; II - data, hora e minuto de término da indisponibilidade; e III - serviços que ficaram indisponíveis. § 3o O relatório de interrupção, assinado digitalmente e com efeito de certidão, estará acessível preferencialmente em tempo real ou, no máximo, até às 12h do dia seguinte ao da indisponibilidade. § 4o Constatando o usuário externo inacessibilidade ou indisponibilidade, independentemente de confirmação pelos sistemas de auditoria, poderá solicitar ao Juiz da causa restituição do prazo. (Incluído pela Portaria Conjunta 120 de 15 de dezembro de 2016). § 5o O pedido de restituição de prazo será instruído obrigatoriamente com imagem da tela de erro, a operação que estava sendo realizada, data e hora, informações sem as quais o pedido não será conhecido. (Incluído pela Portaria Conjunta 120 de 15 de dezembro de 2016). § 6o Antes de decidir o pedido de restituição de prazo, devidamente instruído com a imagem da tela de erro, deverá o Juiz encaminhar à SEPJE que esclarecerá, em 5 (cinco) dias úteis, se o erro apresentado refere-se à condição prevista no caput do artigo 9o ou ao § 1o do mesmo artigo, para fins de aplicação das disposições do artigo 11 desta Portaria. (Incluído pela Portaria Conjunta 120 de 15 de dezembro de 2016). Art. 11. Os prazos que prescreverem no dia da ocorrência de indisponibilidade de quaisquer dos serviços referidos no art. 8o desta Portaria serão prorrogados para o dia útil seguinte, quando: I - a indisponibilidade for superior a 60 (sessenta) minutos, ininterruptos ou não, se ocorrida entre 6h e 23h; ou II - ocorrer indisponibilidade entre 23h e 24h. § 1o As indisponibilidades ocorridas entre 0h e 6h dos dias de expediente forense e as ocorridas em feriados e finais de semana, a qualquer hora, não produzirão o efeito previsto no caput deste artigo. (...) § 3o A prorrogação de que trata este artigo será efetuada automaticamente pelo sistema PJe.” Nos presentes autos, diante das informações prestadas pela SEPJE, embora não tenha sido informado o tempo exato da indisponibilidade, é evidente, pelo que foi noticiado, aliado ao fato de o i. Advogado ter tentado inserir os documentos em diversas oportunidades nos dias 24 e 25/10/19 (id. 12525552), que o sistema ficou inacessível/indisponível para o usuário externo, o que justifica o acolhimento do pleito de prorrogação do prazo para o dia útil subsequente, conforme autorizam os arts. 10, §§ 4o e 6o, e 11, caput, da Portaria Conjunta no 53/14. A r. decisão que indeferiu a tutela de urgência (id. 12257528, págs. 71/2) foi disponibilizada no DJe em 03/10/19, conforme pesquisa no site eletrônico deste e. TJDFT. Portanto, considera-se publicada no dia útil subsequente, 04/10/19, e o prazo para recorrer teve início em 07/10/19 e término em 25/10/19. Reconhecida a indisponibilidade do sistema do PJe do Segundo Grau no termo final, prorroga-se para o dia útil subsequente, qual seja, 29/10/19, data em que foi interposto o recurso. Isso posto, reconsidero a decisão de id. 12320998, diante da tempestividade do recurso. Para adequada compreensão da controvérsia recursal e exame do pedido liminar, tragam os agravantes-autores, no prazo de 5 dias, (i) cópia do ato ou da ata de reunião da Comissão Executiva Nacional do PSDB na qual foi cancelada a Convenção do Diretório Estadual do PSDB/RJ de 04/05/19 e (ii) cópia legível da Resolução CEN-PSDB no 004/2019. Intimem-se. Brasília - DF, 24 de janeiro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora